Tribunal: TJMT
Processo: 1034331-07.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034331-07.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CLAUDIA FELIX DA SILVA - CPF: 973.986.321-34 (APELADO), PRYSCILA SILVA VERA AMORIM - CPF: 007.151.671-97 (ADVOGADO), PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM - CPF: 007.066.691-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DESPROPORCIONAL - COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS EXTIRPADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Examinando detidamente o relatório de faturas, é sensível a dissonância da cobrança combatida com as demais, por sua vez, a parte recorrente em seu mister probatório não trouxe prova que consubstanciasse o montante exigido.

II - Levando-se em conta a hipossuficiência técnica do consumidor e a inversão do ônus da prova, e documentos carreados nos autos, as faturas impugnadas de fato são indevidas.

III - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1034331-07.2020.8.11.0002 interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida na “AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DO DÉBITO E ANTECIPAÇAO DE TUTELA em DECORRÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA E ABUSIVA DE VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO C/C DANO MORAL” onde litiga com CLAUDIA FELIX DA SILVA perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 130035242 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos desta ação declaratória de inexigibilidade de débito para declarar indevida a fatura de outubro de 2020 no valor de 372,06 (trezentos e setenta e dois reais e seis centavos), bem como seja feito uma nova leitura do valor referente ao mês questionado devendo ser condizente/aferido com a média dos valores cobrados anteriormente ao reclamado pela autora; julgar improcedente o pedido referente a fatura de novembro de 2020 no valor de R$ 194,72 (cento e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos); confirmar em definitiva a tutela em parte com relação a fatura de outubro de 2020 e revogar a tutela com relação a fatura de novembro de 2020 e por fim condenou o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 130035244 que é sabido que as empresas e instituições financeiras podem levar o nome do devedor junto ao cadastro de inadimplentes ou suspender o fornecimento, quando o devedor não honrar o compromisso na data aprazada. No caso dos autos, a recorrente tinha em suas mãos uma fatura de energia elétrica a qual não fora quitada, em sendo assim, a ré poderia lançar o nome do autor no cadastro de inadimplentes ou suspender o fornecimento, agindo, portanto, no exercício regular de direito;

Argumenta que não deve prosperar o pleito declaratório, porquanto o débito em questão foi regularmente contraído, de modo que não há razões para eventual indenização por danos morais, já que não houve a prática de nenhum ato ilícito por parte da concessionária de serviços públicos;

Requer a este E. Tribunal que se digne em conhecer e prover o presente recurso para o fim de que seja reformada integralmente a sentença proferida, devendo, por conseguinte, ser julgada improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou que a indenização seja reduzida para o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual melhor se coaduna com a celeuma debatida na lide em apreço.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DO DÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM DECORRÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA E ABUSIVA DE VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO C/C DANO MORAL ajuizada por CLAUDIA FELIX DA SILVA,, doravante denominada recorrida, em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, doravante denominada recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida que é titular da Unidade Consumidora nº 6/3033123-5, e que sempre honrou com seu compromisso junto a ré, e que sua média mensal de consumo é em torno de R$169,68 (cento e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos), contudo, fora surpreendido com uma fatura de no valor de R$ 372,06 (trezentos e setenta e dois reais e seis centavos) e outra referente a novembro no valor de R$ 194,72 (cento e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos).

Informou que entrou em contato com a reclamada/recorrida via SAC, no entanto sem sucesso. Requereu, tutela de urgência, anulação das faturas e indenização de cunho moral no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente para declarar indevida somente a fatura de outubro de 2020 no valor de 372,06 (trezentos e setenta e dois reais e seis centavos), e determinou a realização de refaturamento do referido mês, bem como condenou o réu/recorrente a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A tese recursal funda-se em improcedência da demanda, ou, em pedido alternativo, a redução do quantum indenizatório.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Pois bem.

A parte recorrente rebela-se contra a sentença que determinou o refaturamento da cobrança de consumo de energia elétrica no valor de R$ 372,06 (trezentos e setenta e dois reais e seis centavos), aduzindo ter cobrado a consumidora de forma escorreita.

Analisando o que dos autos consta, em especial o histórico de consumo da parte recorrida (ID. 130035214 - Pág. 4), percebe-se que a fatura impugnada judicialmente destoa sensivelmente da média anterior, eis que redunda em valor dobrado das faturas pretéritas.

Examinando detidamente o relatório de faturas, é sensível a dissonância da cobrança combatida com as demais, por sua vez, a parte recorrente em seu mister probatório não trouxe prova que consubstanciasse o montante exigido.

A defesa e recurso apresentados não se mostram suficientes para legitimar a cobrança noticiada, eis que desprovidos força probatória, mormente no que tange a constituição do débito impugnado que não se mostra legitimo, pois dissonante da média de consumo e desprovido de materialidade que componha o valor em debate.

A concessionária recorrente não demonstrou de forma cabal que a fatura repelida representa o real consumo da parte adversa.

Com a inversão do ônus da prova, cabia ao apelante/requerida demonstrar a legitimidade do valor cobrado em obediência do art. 373, II do CPC.

Cumpre salientar que não é possível à parte autora/apelada, no particular, fazer prova negativa do consumo, sendo ônus do requerido tal comprovação.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Levando-se em conta a hipossuficiência técnica do consumidor e a inversão do ônus da prova, e documentos carreados nos autos, a fatura impugnada de fato é indevida.

A jurisprudência deste sodalício coaduna:

“APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSOS DESPROVIDOS. A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.” (TJ-MT - AC: 10210520220188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

Por sua vez, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, sendo impossível quantificar o prejuízo da parte requerente.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

“Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

“RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA SOB A RUBRICA “UOL PRODUTOS” NO CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0016599-05.2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 26.07.2021)

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

Este sodalício entende de igual forma:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO – COBRANÇA INDEVIDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA - MERO DISSABOR - SUPORTE FÁTICO NÃO COMPROVADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PREJUDICADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS RÉUS PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. “Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.” (N.U 1008189-31.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020). Resta prejudicado o pleito recursal de majoração da indenização por danos morais, realizado pelo autor, face ao afastamento da condenação na contemplação do apelo dos réus.” (TJ-MT 00025290220208110004 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2021)

Dessa forma, merece acolhida a insurgência recursal para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ante a inexistência de situação de excepcional gravidade que enseje ofensa aos direitos de personalidade.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para extirpar os danos morais arbitrados, mantendo irretocável o restante da sentença.

Diante da ausência de condenação, mantenho o importe arbitrado em instância primeva a título de honorários sucumbenciais, contudo, sob o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022